Tribunal: TJPA
Processo: 0801076-54.2022.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801076-54.2022.8.14.0110

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: FRANCISCO ALENCAR VENANCIA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO FUNDADA EM LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. NOVO JÚRI. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará, que absolveu Francisco Alencar Venancia da imputação de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal), ao reconhecer a excludente de ilicitude da legítima defesa, determinando a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão absolutória do Conselho de Sentença, fundada no reconhecimento da legítima defesa, mostra-se manifestamente contrária à prova dos autos, a autorizar a anulação do julgamento e a submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, da Constituição da República, não possui caráter absoluto, admitindo controle excepcional quando a decisão se revela arbitrária e dissociada do conjunto probatório.

O art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal autoriza a cassação do veredicto popular quando este se mostra manifestamente contrário à prova dos autos, sem que isso implique substituição do julgamento dos jurados pelo Tribunal ad quem.

Os requisitos cumulativos da legítima defesa previstos no art. 25 do Código Penal — agressão injusta, atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários e proporcionalidade — não encontram respaldo no acervo probatório produzido.

A alegação defensiva de agressão prévia da vítima com arma branca não é corroborada por prova objetiva, inexistindo apreensão de faca no local dos fatos, conforme laudo pericial e prova testemunhal.

A ausência de lesões no acusado e de exame pericial que confirme a suposta agressão fragiliza a tese defensiva acolhida pelo Conselho de Sentença.

O laudo necroscópico evidencia golpe de machado desferido na região posterior do crânio da vítima, com resultado morte quase instantânea, revelando meio e intensidade incompatíveis com a moderação exigida para a legítima defesa.

O acolhimento de tese desprovida de suporte mínimo nos autos caracteriza decisão manifestamente contrária à prova produzida, legitimando a anulação do julgamento do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A decisão do Tribunal do Júri que reconhece a legítima defesa sem qualquer respaldo no conjunto probatório configura veredicto manifestamente contrário à prova dos autos.

A inexistência de prova de agressão injusta, atual ou iminente, aliada ao uso de meio manifestamente desproporcional, afasta a incidência da excludente de ilicitude prevista no art. 25 do Código Penal.

A anulação do julgamento do Júri, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, não viola a soberania dos veredictos quando evidenciada decisão arbitrária e dissociada das provas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 25; CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, art. 593, III, “d”, e § 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, contra a sentença absolutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará, nos autos da Ação Penal nº 0801076-54.2022.8.14.0110, que absolveu o recorrido
Francisco Alencar Venancia
da imputação da prática do crime de homicídio duplamente qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, em razão do reconhecimento, pelo Conselho de Sentença, da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Na origem, cuida-se de ação penal instaurada a partir de denúncia oferecida pelo Parquet em face de
Francisco Alencar Venancia
e
Dilson Marçal Barros
, imputando-lhes, em concurso de agentes, a prática de homicídio qualificado, tendo como vítima
Erinaldo de Jesus da Costa
, fato ocorrido em 03 de dezembro de 2022, por volta das 21h40min, na zona rural do Município de Goianésia do Pará. Segundo a peça acusatória, a vítima foi morta mediante golpes de machado, supostamente motivados por razão fútil e com emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou sua defesa.

Encerrada a fase instrutória, o Juízo singular pronunciou o recorrido Francisco Alencar Venancia para julgamento pelo Tribunal do Júri, ao passo que impronunciou o corréu Dilson Marçal Barros. Submetido o feito a julgamento pelo Conselho de Sentença, os jurados reconheceram a materialidade e a autoria delitiva, mas, por maioria de votos, absolveram o acusado, acolhendo a tese defensiva de legítima defesa, restando prejudicada a apreciação das qualificadoras. Em consequência, foi prolatada sentença absolutória, com revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação (ID 26014484), sustentando, em síntese, que a decisão do Conselho de Sentença mostrou-se manifestamente contrária à prova dos autos. Aduz que não restaram comprovados os requisitos legais da legítima defesa, previstos no art. 25 do Código Penal, notadamente porque inexiste prova de agressão injusta, atual ou iminente por parte da vítima, bem como porque o meio empregado pelo recorrido — golpe de machado na região posterior do crânio — revelou-se manifestamente desproporcional. Ressalta, ainda, que nenhuma arma branca foi encontrada no local do crime, apesar da alegação do réu de que a vítima estaria armada com uma faca, e que os depoimentos testemunhais e laudos periciais infirmam a versão defensiva. Ao final, requer o provimento do recurso para anular o julgamento do Tribunal do Júri, determinando-se a realização de nova sessão plenária, nos termos do art. 593, § 3º, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões (ID 26014487), a defesa do recorrido pugna pela manutenção da sentença absolutória, sustentando que a decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo no conjunto probatório e decorre do exercício legítimo da soberania dos veredictos, consagrada constitucionalmente. Argumenta que não se pode falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando os jurados optam por uma das teses plausíveis apresentadas em plenário, sobretudo quando proferida após regular instrução, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Requer, ao final, o desprovimento do apelo ministerial.

Instado a se manifestar como custos legis, o Ministério Público em segundo grau, por intermédio da 6ª Procuradoria de Justiça Criminal, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, entendendo caracterizada a manifesta contrariedade da decisão absolutória às provas dos autos, com consequente necessidade de anulação do julgamento do Tribunal do Júri e submissão do réu a novo julgamento.

É o relatório.

À revisão, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

Conforme relatado, cuida-se de
Apelação Criminal
interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, contra sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Goianésia do Pará, que absolveu o recorrido
Francisco Alencar Venancia
, ao acolher a tese de legítima defesa.

A insurgência ministerial cinge-se à alegação de que o veredicto absolutório proferido pelo Conselho de Sentença mostra-se
manifestamente contrário à prova dos autos
, porquanto inexistiriam elementos fáticos e jurídicos aptos a sustentar a incidência da excludente de ilicitude prevista no art. 25 do Código Penal.

É cediço que a Constituição da República, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, consagra a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, erigindo-a à condição de garantia fundamental. Tal princípio, contudo,
não possui caráter absoluto
, encontrando limite quando a decisão dos jurados se revela arbitrária, divorciada do conjunto probatório e desprovida de qualquer lastro nos elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório.

Nesse contexto, o art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal autoriza a intervenção do Tribunal ad quem quando o veredicto popular se mostrar
manifestamente contrário à prova dos autos
, hipótese que não implica substituição do julgamento dos jurados, mas tão somente a cassação do decisum para submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

No caso em exame, verifica-se que o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria delitiva, absolvendo o réu exclusivamente com base na tese de legítima defesa. Todavia, da detida análise do acervo probatório, constata-se que
não restaram preenchidos os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 25 do Código Penal
, quais sejam: (i) agressão injusta, atual ou iminente; (ii) uso moderado dos meios necessários; e (iii) proporcionalidade entre a agressão e a reação.

Com efeito, a versão apresentada pelo recorrido, no sentido de que teria agido para se defender de uma suposta agressão perpetrada pela vítima com uma faca,
não encontra respaldo em qualquer elemento objetivo dos autos
.

O laudo pericial realizado no local do crime e os depoimentos testemunhais colhidos em juízo são uníssonos em afirmar que
nenhuma arma branca foi encontrada na cena dos fatos
, sendo localizado apenas o machado utilizado para desferir os golpes que vitimaram fatalmente
Erinaldo de Jesus da Costa
.

Some-se a isso o fato de que o recorrido
não apresentava lesões corporais compatíveis com a narrativa de agressão prévia
, tampouco se submeteu a exame pericial que pudesse corroborar a alegada situação defensiva. Tal circunstância fragiliza sobremaneira a tese acolhida pelos jurados, revelando-se dissociada do conjunto probatório.

Ademais, a dinâmica dos fatos, evidenciada pelo laudo necroscópico, demonstra que a vítima sofreu
golpe de machado na região posterior do crânio
, causando lesão de extrema gravidade e morte praticamente instantânea. A intensidade, a localização da lesão e o meio empregado evidenciam
excesso manifesto
, incompatível com a moderação exigida para a caracterização da legítima defesa, ainda que se admitisse, por hipótese, alguma provocação inicial por parte da vítima.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que não há violação à soberania dos veredictos quando o Tribunal anula decisão do Júri que acolhe tese
inteiramente dissociada da prova dos autos
, inexistindo suporte mínimo que a ampare. Não se trata, pois, de simples opção dos jurados entre versões plausíveis, mas de acolhimento de narrativa que
não encontra arrimo em nenhum elemento probatório idôneo
.

Nesse cenário, a manutenção do veredicto absolutório importaria em chancela a uma decisão arbitrária, em descompasso com a prova técnica e oral produzida, vulnerando não apenas a correta aplicação da lei penal, mas também a própria racionalidade do sistema do Tribunal do Júri.

Assim, entendo caracterizada a hipótese prevista no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, impondo-se a
cassação da decisão absolutória
, com a consequente submissão do recorrido a
novo julgamento pelo Tribunal do Júri
, oportunidade em que os fatos deverão ser novamente apreciados à luz do conjunto probatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
para cassar a sentença absolutória proferida pelo Conselho de Sentença, determinando-se a submissão do acusado
Francisco Alencar Venancia
a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, na forma do art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026